Tribunal: STF
Processo: ARE 773500
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Tribunal de Contas Estadual. Negativa de Registro de Admissão. Mandado de Segurança concedido na origem. 3. Alegação de ofensa aos princípios da ampla de defesa e do contraditório. ARE-RG 748.371 e ARE-RG 639.228. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.